Tribunal: TJMT
Processo: 1023598-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023598-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JAIR CARAFINI - CPF: 479.588.551-68 (AGRAVANTE), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (AGRAVADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de suposta falha na qualidade de sementes adquiridas para cultivo agrícola, visando à reforma da decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica firmada entre produtores rurais e empresa fornecedora de insumos agrícolas configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.

A relação entre produtores rurais e fornecedores de insumos pode ser caracterizada como de consumo, conforme a teoria finalista mitigada, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente frente ao fornecedor.

4.

O recorrente, pequeno agricultor sem estrutura técnica especializada, figura como parte hipossuficiente na relação contratual em comparação à empresa fornecedora, pessoa jurídica estruturada no mercado agroindustrial.

5.

Comprovada a verossimilhança das alegações e a vulnerabilidade técnica do autor, impõe-se a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, autorizando a inversão do ônus da prova, especialmente no tocante aos elementos técnicos da relação contratual.

6.

A decisão agravada, ao afastar a natureza consumerista da relação e negar a inversão do ônus da prova, diverge do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, que admite a incidência do CDC em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento provido para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e determinar a inversão do ônus da prova, especialmente no que tange à comprovação da regularidade da prestação do serviço e dos insumos fornecidos.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais entre produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente.

2. A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.377.029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta por
JAIR CARAFINI
(Id-300305882) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que em sede de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
nº. 0004606-34.2017.8.11.0086
, proposto em face da
HELIX SEMENTES LTDA.
com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da ação originária de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de alegada falha na qualidade de sementes adquiridas para cultivo agrícola.

Alega a parte autora que:

·

é produtor rural e, na safra de milho safrinha de 2017, cultivou 1.753 hectares utilizando sementes adquiridas da empresa requerida, pelo valor de
R$ 657.200,00
, conforme Nota Fiscal nº 000.000.731;

·

após o cultivo, verificou produtividade abaixo do planejado (6.000 kg/ha ao invés de 7.800 kg/ha) e uma grande incidência de grãos ardidos (cerca de 20%);

·

os grãos foram rejeitados por compradores em razão da baixa qualidade;

·

constatou a existência de doenças nas lavouras decorrentes, segundo ele, da má qualidade das sementes fornecidas;

·

notificou extrajudicialmente a empresa HELIX sobre os problemas enfrentados, mas não obteve resposta eficaz;

·

a requerida atribuiu os danos a fatores externos como excesso de chuvas e práticas de manejo do autor;

·

mesmo diante dos fatos e dos laudos técnicos apresentados (UFMT e Fundação Rio Verde), a requerida permaneceu inerte quanto à produção de provas contrárias.

Em suas palavras, a decisão agravada negou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova, ao argumento de que "nas relações comerciais entre o produtor rural e os fornecedores de insumos agrícolas, não se aplica o CDC, uma vez que o produtor rural não pode ser considerado consumidor final".

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

há hipossuficiência técnica do agravante em relação à agravada, que é empresa especializada e multinacional na área de biotecnologia agrícola;

·

a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos sobre sanidade e qualidade das sementes, tornando desproporcional exigir do produtor prova pericial complexa sem o devido suporte;

·

a inversão do ônus da prova seria adequada e justa, conforme jurisprudência que aplica a teoria do finalismo aprofundado para reconhecer pequenos produtores rurais como consumidores finais.

Sustenta ainda que:

·

a requerida perdeu o momento oportuno para realizar contraprovas técnicas durante a colheita, quando foi notificada formalmente;

·

o autor agiu diligentemente ao buscar análises laboratoriais e emitir laudos ainda durante a safra (UFMT em
06/06/2017
; Fundação Rio Verde em
30/06/2017
);

·

decisões recentes do TJMT reconhecem a hipossuficiência técnica como critério suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em litígios dessa natureza.

Por fim, requer que:

·

seja concedido o efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão que negou a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova;

·

seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a relação de consumo entre as partes, aplicando o CDC e invertendo o ônus da prova em favor do agravante.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-300370397.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-305773854.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Pugna ainda a Agravada, pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de
Renato Brasileiro de Lima
vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.[...] (Apud Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659)
. Negritamos

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as razões recursais, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais a Agravante entende que a decisão deve ser modificada.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposta contra decisão em sede de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da ação originária de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de alegada falha na qualidade de sementes adquiridas para cultivo agrícola.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes – produtores rurais e empresa fornecedora de insumos agrícolas – caracteriza-se como relação de consumo, justificando a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, pois (i.) as partes autoras são destinatários finais do serviço prestados pela parte ré no mercado de consumo. Assim, enquadram-se no conceito de consumidor disposto no art. 2° do CDC:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Por outro lado, (ii.) a parte ré, por ser prestadora de serviço do setor agroindustrial no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3° do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com isso, forçoso reconhecer que incidem, na espécie, as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, aplicável, à espécie, o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, o qual dispõe que, verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Decorrência do princípio da hipossuficiência é o direito à inversão do ônus da prova a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, (i.) for verossímil a alegação do consumidor ou (ii.) quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso concreto, considerando a narrativa da inicial, somada aos documentos juntados aos autos, verifica-se que as alegações deduzidas pela autora apresentam-se verossímeis, de modo que se mostra cabível o pedido de inversão do ônus da prova.
[

Ainda que assim não fosse, a inversão também de justifica porque é muito mais fácil à Agravada comprovar os termos do contrato firmado com o Agravante e a regularidade na aplicação dos produtos adquiridos, pois é parte que detém todas as informações acerca da relação contratual.

Tratando-se de relação de compra e venda de insumos agrícolas, o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, com base na
Teoria Finalista Mitigada
, é no sentido de ser possível a incidência da legislação consumerista, desde que o agricultor esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao adverso, o fornecedor dos insumos. Dessa forma, em tais casos, mesmo não sendo destinatário final, seria possível a aplicação das disposições do CDC em favor do agricultor.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL . IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO . DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) . Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

Esta evolução interpretativa reconhece que a vulnerabilidade – princípio fundamental do direito do consumidor – pode se manifestar mesmo em relações que, a princípio, teriam natureza empresarial ou comercial. Assim, a aplicação do CDC passou a ser admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a vulnerabilidade concreta do adquirente, ainda que o produto ou serviço seja utilizado como insumo em sua atividade econômica.

No caso dos autos, a parte Agravada é considerada fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica prestadora de serviços de comércio atacadista e varejista de insumos agrícolas e outras atividades relacionada à atividade rural.

O Agravante, por sua vez, é agricultor que desenvolvem atividade rural, sem estrutura técnica, contábil ou jurídica especializada.

Essa disparidade estrutural e técnica entre as partes evidencia a vulnerabilidade dos agravados na relação contratual, justificando a aplicação das normas protetivas do CDC, especialmente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Assim que estamos diante de uma situação que justifica a aplicação da
Teoria Finalista Mitigada
, de modo que a decisão agravada, ao afastara a natureza consumerista da relação jurídica e não determinar a inversão do ônus da prova, agiu equivocadamente, máxime em situações de vulnerabilidade concreta, mesmo quando o produto ou serviço é utilizado como insumo na atividade econômica do adquirente.

No que diz respeito à inversão do ônus probatório, o art. 6º, VIII, do CDC estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Portanto, a decisão agravada merece reforma, devendo ser aplicada ao caso a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Dessa forma
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto
para o fim de determinar a incidência ao caso das regras consumeristas, devendo incidir sobre o caso a inversão do ônus da prova, todavia, precipuamente quanto à produção de provas que demonstrem a sua incapacidade técnica e/ou informação para realização da prova a ser produzida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025